Tribunal: TJMT
Processo: 1010082-38.2021.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010082-38.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA BRUGALLI - CPF: 047.895.991-59 (EMBARGADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), L. B. G. - CPF: 113.140.001-10 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDA, NETA DO TITULAR – GENITORA DA CRIANÇA QUE FIGURA COMO DEPENDENTE – DIREITO DE INCLUSÃO DA RECÉM-NASCIDA NO PLANO – RECUSA INDEVIDA – ABUSIVIDADE POR SE TRATAR DE USUÁRIO POR EQUIPARAÇÃO CONFORME PRECEDENTE DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1010082-38.2021.8.11.0040

EMBARGANTE:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADAS:

JESSICA BRUGALLI e L. B. G.,
representada por
Jessica Brugalli

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
o v. acórdão embargado foi omisso quanto a ausência de ilicitude, eis que a operadora agiu amparada no instrumento contratual e na legislação vigente, agindo, portanto, no exercício regular do direito conforme artigo 188, inciso I do CC
” (sic).

Defende que “
observa-se que há omissão quanto à liberdade contratual e intervenção mínima, prevista no art. 421 do Código Civil, considerando que quando da adesão ao plano de saúde, a Embargada concordou com todos os termos contratados, estando ciente, inclusive, da ausência de cobertura no procedimento pleiteado, frisando que os contratos são firmados nos termos da lei e registrados junto a ANS, devendo o Poder Judiciário ater-se à segurança jurídica da relação contratual e aos efeitos da sua relativização
” (sic).

Sustenta que “
o prejuízo deve ser certo, é regra essencial da reparação, cuja dor moral deve ser sólida, fundada na ofensa ao indivíduo, pois a simples discussão sobre cláusulas contratuais, sobre a cobertura ou não de procedimentos, não é capaz de ensejar tais danos, como pode-se observar por meio das jurisprudências colacionadas. Fartamente comprovado Douto Julgador que não houve ato ilícito praticado pela apelante capaz de ensejar indenização por dano moral
” (sic).

Assevera que “
É incumbência normatizada pelo ordenamento processual civil que o autor possui o encargo de produzir prova robusta dos fatos mencionados, no caso a violação de seus direitos personalíssimos e comprovação de sensações ou emoções negativas em sua esfera íntima, a justificar o pedido de indenização por dano moral
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando dispositivos de lei (Id. 226171160).

Contrarrazões ofertada pela embargada, postulando pela rejeição destes aclaratórios (Id. 227090193).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 224320169, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDA, NETA DO TITULAR – GENITORA DA CRIANÇA QUE FIGURA COMO DEPENDENTE – DIREITO DE INCLUSÃO DA RECÉM-NASCIDA NO PLANO – RECUSA INDEVIDA – ABUSIVIDADE POR SE TRATAR DE USUÁRIO POR EQUIPARAÇÃO CONFORME PRECEDENTE DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

“Referida inscrição do recém nascido no plano de saúde é assegurado ao filho do titular assim como para filho de seu dependente como no caso em análise, conforme se infere da decisão prolatada no REsp 2049636 SP 2021/008162-7, acima mencionado”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029300-07.2023.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do tratamento pleiteado. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no julgamento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada em relação a negativa indevida da inclusão da recém nascida como dependente no plano de saúde, configurando assim o dever em reparação pelos danos morais ocasionados pela embargante, vejamos:

“[...]

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Voltando-se os olhos ao caso
sub judice
, destaco que o parágrafo III, alínea "b" do artigo 12 da Lei nº 9.656/98 determina que, nos casos em que o plano de saúde abrange cuidados obstétricos, é garantida a inclusão do recém-nascido como dependente do consumidor, sem a necessidade de cumprimento de períodos de carência, desde que a inscrição seja realizada dentro de até 30 dias após o nascimento ou adoção.

Nesse trilhar é o entendimento do STJ em caso análogo:

(...)

Dessa forma, verifica-se que o dispositivo legal supracitado e a jurisprudência da Superior Corte de Justiça oferecem proteção à filha da consumidora, sem fazer qualquer distinção entre o consumidor titular e o consumidor dependente.

De fato, em várias ocasiões a Lei de Planos de Saúde mencionou claramente o titular do benefício e o dependente, deixando claro que, ao incluir o recém-nascido, o legislador pretendeu abranger todos os beneficiários sem exceção.

Por isso, não é aceitável que o contrato estabelecido pela operadora do plano de saúde inclua uma disposição mais limitativa do que a lei aplicável, sendo necessário reconhecer a invalidade da cláusula restritiva imposta pela requerida.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

(...)

Logo, entendo que a Unimed cometeu ato ilícito, uma vez que negou indevidamente em incluir a segunda autora como dependente da primeira no plano de saúde contratado.

In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta da Unimed em recusar a inclusão e o resultado suportado pela parte autora com transtorno, angústia, abalo psicológico de monta. [...]
”

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024